Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716613-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES DECISÃO Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessária a intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp. 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Revogo, portanto, a ordem de intimação para contrarrazões. I. Brasília, 12.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR